Tribunal: TJMT
Processo: 1057031-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057031-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RYAN SALES CAMPOS DE MORAES - CPF: 070.513.191-24 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RYAN SALES CAMPOS DE MORAES, contra a sentença de id.144130171, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1057031-54.2020.8.11.0041, - DAMS - proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

A parte autora, em id. 144130173, apela unicamente quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, estabelecidos em sentença, alegando que 10% seria um valor muito baixo, comparando com o que o perito recebe de honorários nos autos, defendendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Além de prequestionar matérias. Preparo devidamente recolhido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RYAN SALES CAMPOS DE MORAES, contra a sentença de id.144130171, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1057031-54.2020.8.11.0041, - DAMS - proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), referente à indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, § 2o do CPC.

O apelante requer, a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ou valor a ser fixado equitativamente, em obediência ao artigo 85 § 8o do novo CPC, afim de valorizar o trabalho do advogado de forma correta, por conta da condenação em valor irrisório.

No tocante aos honorários advocatícios, é certo que a atividade do profissional de direito não pode ser aviltada, com a fixação de verba honorária insignificante. Contudo, não pode passar incólume o fato de que a matéria em análise é diuturnamente discutida no Poder Judiciário. Ademais, nessa espécie de demanda, é prescindível a dilação probatória, o que impõe a fixação de verba honorária com cautela.

Assim sendo, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8°, do CPC.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado que os honorários advocatícios fixados na sentença não condizem com os elementos previstos no artigo 85, §2o do novo Código de Processo Civil, a verba deve ser majorada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012, DJe 12/03/2012). (Ap 1105/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para majorar a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85 §8o, do CPC.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022